Tribunal: STJ
Processo: 2029755-35.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471738 - SP (2023/0318038-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO
DEXIS SICREDI DEXIS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP
ADVOGADOS
: FRANCIS MIKE QUILES - SP293552
MAYRA POLLO DE OLIVEIRA SILVA - SP282673
CLAUDIA PENTEADO BUENO FERNANDES - SP375970
AGRAVADO
: DULCINEIDE DE ALMEIDA DA SILVA
AGRAVADO
: EMPRESA ASSUMPCAO E SILVA SERVICOS DE MEDICINA
OCUPACIONAL LTDA.
AGRAVADO
: JOSE TADEU DA ASSUMPCAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA.
DESCONSIDERAÇÃO.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, a
estabelecer que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida
excepcional, cabível apenas nas hipóteses de abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
não sendo a desconsideração admissível, ademais, tão somente por conta da
inexistência de bens penhoráveis ou pelo encerramento irregular das
atividades empresariais.
Documento eletrônico VDA52213834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: aeeefa1d-eb91-402b-a2c2-41fbb96de8da

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52213834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: aeeefa1d-eb91-402b-a2c2-41fbb96de8da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471738 - SP (2023/0318038-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO
DEXIS SICREDI DEXIS
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP
ADVOGADOS
: FRANCIS MIKE QUILES - SP293552
MAYRA POLLO DE OLIVEIRA SILVA - SP282673
CLAUDIA PENTEADO BUENO FERNANDES - SP375970
AGRAVADO
: DULCINEIDE DE ALMEIDA DA SILVA
AGRAVADO
: EMPRESA ASSUMPCAO E SILVA SERVICOS DE MEDICINA
OCUPACIONAL LTDA.
AGRAVADO
: JOSE TADEU DA ASSUMPCAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA.
DESCONSIDERAÇÃO.
MEDIDA
EXCEPCIONAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, a
estabelecer que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida
excepcional, cabível apenas nas hipóteses de abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
não sendo a desconsideração admissível, ademais, tão somente por conta da
inexistência de bens penhoráveis ou pelo encerramento irregular das
atividades empresariais.
Documento eletrônico VDA51434873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:43
Código de Controle do Documento: bcd924d6-9633-4fa8-b8a7-bb1347a4c08d

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 129-139) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento a agravo em recurso especial (fls. 122-125).
Em suas razões, a parte agravante alega que não seria caso de aplicação da
Súmula n. 7/STJ, por ser a matéria debatida eminentemente de direito, tampouco
havendo harmonia entre o decidido pelo Tribunal de origem e a jurisprudência do STJ, a
elidir a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não foi intimada, tendo em vista a falta de representação nos
autos, certificada à fl. 140.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão
agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (fls. 122
/125):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 82/84).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 34):
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica - Improcedência Inconformismo Não cabimento -
Inexistência de bens passíveis de penhora e encerramento irregular da
empresa não permitem a desconsideração da personalidade jurídica
Necessária a comprovação de atos fraudulentos que possam evidenciar
o abuso de personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil -
Decisão mantida Recurso não provido.
Não houve oposição de embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 41/71), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial
art. 105,
e violação dos dispositivos legais dos arts. 50, §§ 1o e 2o, 1.003, 1.023 e 1.144,
todos do CC, uma vez que presentes os requisitos legais ensejadores da
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Documento eletrônico VDA51434873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:43
Código de Controle do Documento: bcd924d6-9633-4fa8-b8a7-bb1347a4c08d

No agravo (fls. 88/106), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do
especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem conferiu solução à controvérsia a partir da seguinte
fundamentação (fls. 35/36):
Na ficha cadastral, consta que a executada exerce “atividade médica
ambulatorial restrita a consultas” e possui como sócios José Tadeu e sua
esposa, com capital social o valor de R$ 2.000,00 (fls. 9/10 dos autos
principais).
Na cópia do inventário de José Tadeu, falecido em
é
16/05/2015,
possível verificar apenas que ele era médico (fls. 186 dos autos
principais).
Assim, considerando o falecimento do médico gestor que possuía três
vezes a participação de sua esposa, tal infortúnio certamente prejudicou
o desenvolvimento da atividade da executada, cenário que mais retrata o
insucesso da atividade empresarial e não, como pretende a agravante, o
abuso da personalidade jurídica.
Sendo assim, o agravante comprovou a inexistência de bens e o
encerramento irregular da executada que, contudo, não autorizam o
deferimento da medida extrema consistente na desconsideração da
personalidade jurídica.
Conforme entendimento majoritário desta C. Câmara é necessária a
comprovação cabal da ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio
de finalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil, prova inexistente
nos autos.
(...)
Assim, sem a demonstração da prática de atos fraudulentos dos sócios
que possam evidenciar o abuso de personalidade, não é possível deferir
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme
entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Logo, ausentes os requisitos legais para a desconsideração da
personalidade jurídica, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, a
estabelecer que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida
excepcional, cabível apenas nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não
sendo a desconsideração admissível, ademais, tão somente por conta da
inexistência de bens penhoráveis ou pelo encerramento irregular das
atividades empresariais.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS.
REQUISITOS INSUFICIENTES PELA TEORIA MAIOR DO
DO
ART. 50
CC. VIOLAÇÃO DO
DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 50
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA51434873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:43
Código de Controle do Documento: bcd924d6-9633-4fa8-b8a7-bb1347a4c08d

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, no qual se discute a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras e a
inclusão do agravante no polo passivo da execução.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) estão presentes os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica, como desvio de finalidade ou
confusão patrimonial; (ii) o prazo bienal de responsabilidade do sócio
retirante é aplicável ao caso; (iii) o benefício de ordem deve ser
observado, considerando a indicação de bens e direitos das sociedades
executadas pelo agravante.
3. A desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior exige
prova cabal de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, conforme o
do Código Civil. A mera
art. 50
inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das
atividades não justifica tal medida excepcional.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é
aplicada em situações específicas, como nas relações de consumo,
onde a mera demonstração de insolvência ou prejuízo ao credor pode
justificar a superação do véu corporativo, conforme previsto no
§
art. 28,
5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. No presente caso, a aplicação da teoria menor não é adequada, pois
a relação jurídica subjacente não se enquadra nas hipóteses de proteção
ao consumidor, sendo necessário, portanto, a comprovação de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, conforme exige a teoria maior, prevista no art. 50
do Código Civil.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento em
parte ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 2.063.317/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ADEQUADA DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula 83 desta Corte, cuja impugnação
pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão
recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação
aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida
excepcional, cabível apenas na hipótese de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento
irregular das atividades empresariais, por si sós, não autorizam o
deferimento da medida. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51434873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:43
Código de Controle do Documento: bcd924d6-9633-4fa8-b8a7-bb1347a4c08d

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a
demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do
direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não demonstrado no
caso.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.182.998/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
26/6/2025.
Além disso, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
inexistência de prova, no caso concreto, da ocorrência de confusão patrimonial
ou de desvio de finalidade, demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula
n. 7/STJ.
Por fim, relembre-se que "nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a]
incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido, uma vez que a similitude fática entre os julgados confrontados
deve ser aferível de plano, a fim de propiciar o confronto entre os precedentes"
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp 2.023.562/SP,
(AgInt no AREsp n. 2.838.674
Turma, julgado em
DJe de
"
5/6/2023,
9/6/2023)
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN
23/6/2025,
de
).
1/7/2025.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Incabível a aplicação do
§ 11, do
por se cuidar, na origem,
art. 85,
CPC/2015,
de agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se.

Como decidido, não há razão para a reforma do acórdão recorrido. Há
conformidade entre o acórdão e a jurisprudência do STJ, que estabelece que a
desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, cabível apenas
nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, não sendo a desconsideração admissível, ademais, tão
somente por conta da inexistência de bens penhoráveis ou pelo encerramento irregular
das atividades empresariais.
Além disso, conforme pontuado, modificar o entendimento do acórdão
impugnado quanto à inexistência de prova, no caso concreto, da ocorrência de confusão
patrimonial ou de desvio de finalidade, demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51434873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:52:43
Código de Controle do Documento: bcd924d6-9633-4fa8-b8a7-bb1347a4c08d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.471.738 / SP
Número Registro: 2023/0318038-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025114920218260320
0002511492021826032010090309620168260320
10090309620168260320
20297553520238260000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DEXIS
SICREDI DEXIS
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO
PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP
ADVOGADOS : FRANCIS MIKE QUILES - SP293552
MAYRA POLLO DE OLIVEIRA SILVA - SP282673
CLAUDIA PENTEADO BUENO FERNANDES - SP375970
AGRAVADO
: DULCINEIDE DE ALMEIDA DA SILVA
AGRAVADO
: EMPRESA ASSUMPCAO E SILVA SERVICOS DE MEDICINA
OCUPACIONAL LTDA.
AGRAVADO
: JOSE TADEU DA ASSUMPCAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52210366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: 18ebe8a5-852b-487d-862e-3e37f4b2d90d

AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DEXIS
SICREDI DEXIS
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO
PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP
ADVOGADOS : FRANCIS MIKE QUILES - SP293552
MAYRA POLLO DE OLIVEIRA SILVA - SP282673
CLAUDIA PENTEADO BUENO FERNANDES - SP375970
AGRAVADO
: DULCINEIDE DE ALMEIDA DA SILVA
AGRAVADO
: EMPRESA ASSUMPCAO E SILVA SERVICOS DE MEDICINA
OCUPACIONAL LTDA.
AGRAVADO
: JOSE TADEU DA ASSUMPCAO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:01:55
Código de Controle do Documento: 18ebe8a5-852b-487d-862e-3e37f4b2d90d